Tribunal: TJMT
Processo: 0021696-89.2012.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
PATRÍCIA GUCLIOTTA JACOBUCCI
EMBALAGENS SÃO PAULO LTDA - ME
LANATTI REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

Número do Protocolo: 76510/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE EMPRESA – USO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AUTARQUIA ESTADUAL - ART. 1º DECRETO N. 20.919/32 - TERMO A QUO - DATA EM QUE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DO DANO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL - APELO DESPROVIDO.
Pacificou-se o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.
Tratando-se de pretensão de reparação de danos morais contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional conta-se da data em que se tomou conhecimento do dano em toda a sua extensão. Em que pese o registro da empresa tenha-se operado em 2006, apenas em 2011, a vítima tomou conhecimento que integrava o quadro societário da empresa, na qual foi incluída com o uso de documentação falsa, de modo que não há que se falar em prescrição, se a ação foi ajuizada em 2012.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
PATRÍCIA GUCLIOTTA JACOBUCCI
EMBALAGENS SÃO PAULO LTDA - ME
LANATTI REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais n. 21696-89.2012.8.11.0002, proposta em face da Junta Comercial de Mato Grosso e das empresas Embalagens São Paulo Ltda. e Lanatti Representações de Produtos Alimentícios Ltda., que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de vínculo ou relação jurídica entre a autora e as empresas demandadas e condenar a autarquia estadual ao ressarcimento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos dos consectários legais.
Nas razões recursais, a fls. 124/126, o Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, uma vez que decorridos mais de cinco anos da data de abertura da empresa para pleitear todo e qualquer direito em face da Fazenda Estadual.
Diz que a empresa foi registrada em 23.06.06, e a ação apenas ajuizada em 14.11.12, quando já escoado o prazo prescricional.
Por tal fundamento requer seja acolhida a prejudicial a fim de reformar a sentença com a inversão do ônus sucumbencial.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 130/139, a apelada refuta a prejudicial, sustentando que o prazo prescricional deve ser contado a partir da ciência do fato que lesionou o direito subjetivo, e, por tal fundamento, pugna pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 230).
Em seguida, sobreveio pedido de Tutela Provisória de Urgência requerida pela apelada, objetivando a suspensão do bloqueio de valores efetivados via Bacenjud, o que foi indeferido por este relator a fl. 261.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais, movida por Patrícia Jacobucci em face da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, ora apelante, e das empresas - Embalagens São Paulo Ltda., e Lanatti Representações de Produtos Alimentícios Ltda. ME - , visando a desconstituição do vínculo existente entre a apelada e as entidades demandadas, e a condenação da autarquia estadual ao pagamento de danos morais em razão da utilização indevida do nome da apelada, para abertura de empresa individual e integralização do quadro societário das mencionadas pessoas jurídicas.
A ação foi julgada procedente para declarar a inexistência da relação jurídica entre a apelada e as empresas, e ainda condenou a autarquia estadual – JUCEMAT -, ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Eis o édito judicial no ponto:
[...] Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais proposta por Patrícia Gugliotta Jacobucci em face da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e das empresas Embalagens São Paulo Ltda – ME e Lanatti Representações de Produtos Alimentícios Ltda – ME, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência antecipada concedida a fl. 73 dos autos, bem como de declarar a inexistência de vínculo ou relação jurídica entre a autora e as empresas ora demandadas e de condenar a JUCEMAT a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo e juros de mora de 6% ao ano a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ, calculada aquela pelo IPCA e estes com respaldo nos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.
Condeno as rés ao pagamento das despesas processuais, com fundamento no art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do citado diploma processual [...].
Não se conformando com a sentença, recorre o Estado de Mato Grosso. Nas razões do apelo alega que a pretensão da apelada prescreveu em 2011, tendo em vista o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, que estabelece o lapso de 5 (cinco) anos para buscar qualquer direito em face da Fazenda Pública Estadual.
De fato, o Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.
Dessarte, no caso da pretensão de ressarcimento por danos extrapatrimoniais, o termo a quo é contado a partir da ciência do fato que lesionou o alegado direito, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional contra a Fazenda Pública, sendo o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado o momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata. Precedente: AgRg no AREsp 531.654/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/3/2015.
2. No caso dos autos, é forçoso concluir que o reconhecimento da ilegitimidade do recorrido para responder pelas dívidas que teriam ensejado o processo de execução e a inscrição em cadastro de devedores deu-se em 13/03/2009, sendo este o ato apto para considerar a possibilidade do exercício do direito em Juízo, sendo certo que a ação foi ajuizada em 23/09/2011, não transcorrendo, portanto, o lustro prescricional.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 607.246/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019)
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETRAN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 – TERMO INICIAL COMO SENDO A DATA DA CIÊNCIA DA LESÃO – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO.
1. Todas as pretensões contra a Fazenda Pública, independente da esfera em que se discute, adotam a prescrição quinquenal, por comando do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.
2. O STJ possui entendimento sedimentado na teoria da actio nata acerca da contagem do prazo prescricional, segundo a qual a pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de ação. (REsp 1460474/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018).
3. Tendo em vista que os fatos narrados, aliados aos documentos juntados, apresentam indícios da ocorrência de atos ilícitos, há de se remeter cópia dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. (N.U 0042488-44.2012.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018).
No caso em pauta, o suposto direito subjetivo violado, decorre da fraude perpetrada no âmbito das atividades de abertura de empresa e alterações contratuais realizadas perante a Junta Comercial, ora apelante, com a utilização de documentos pessoais falsos da autora, ora apelada.
Assim é que, conquanto o contrato de registro das empresas - PL Gugliotta Comercio de Embalagens, Embalagens São Paulo Ltda., Pereira e Rockenbarch Ltda, atualmente Lanatti Produtos Alimentícios Ltda., das quais supostamente a apelada fazia parte do quadro societário, tenha sido registrado perante o Registro Público de Empesas Mercantis a cargo da Jucemat, ora apelante, em 2006, (fls. 29, 31, 35, 46), o fato é que a apelada apenas tomou ciência que compunha o quadro societário das citadas pessoas jurídicas em 2011, quando tomou ciência da fraude perpetrada, ao ser atingida pelos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica de uma das sociedades empresárias – Lanatti Produtos Alimentícios-, determinada nos autos do processo executivo n. 1061/07, por meio do bloqueio de bens (fl. 68).
Dessa forma, tendo sido a demanda anulatória intentada em 14.11.12(fl. 05), não há que se falar em prescrição.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL - INCLUSÃO INDEVIDA COMO RÉU EM PROCESSO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - MARCO INICIAL NA DATA DO FATO EM QUE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DO DANO E TODA SUA EXTENSÃO – APELO DESPROVIDO.
Tratando-se de pretensão de reparação de danos morais contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é de cinco anos (Artigo 1º, do Decreto 20.910/1932), contados da data em que a vítima teve conhecimento do dano em toda a sua extensão.
No caso em apreço, não decorreu o lapso de cinco anos da data em que o autor/apelado tomou conhecimento das denúncias criminais a seu desfavor (24/04/2008), e a protocolização da ação indenizatória (03/08/2012), sendo correta a rejeição da prejudicial de mérito”. (N.U 0027474-20.2012.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao apelo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR